Tribunal: TCU
Processo: 038.907/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4182/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.907/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Ferreira de Abreu Castro (XXX.294.888-XX); Eunice Rodrigues da Silva (XXX.233.421-XX); Hildenete Monteiro Fortes (XXX.980.997-XX); Lurnio Antonio Dias Ferreira (XXX.445.351-XX); Maria Clara Vieira Weiss (XXX.349.001-XX); Maria Egidia da Silva (XXX.148.571-XX); Maria das Gracas Martins da Silva (XXX.933.870-XX); Neuma Zamariano Fanaia Teixeira (XXX.128.437-XX); Odenir Felix da Silva (XXX.043.808-XX); Thereza Martha Borges Presotti Guimaraes (XXX.559.941-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.